Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTROS DE DUAS AÇÕES PENAIS POR IDÊNTICO CRIME DE TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I - Dispõe o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
II - Os requisitos da primariedade e bons antecedentes são objetivos, tendo aplicabilidade o disposto na Súmula 444 do STJ.
III - Inviável a aplicação do privilégio quando apreendida com o réu quantidade não insignificante de droga, tendo ele declarado que se dedica à venda de entorpecentes desde junho de 2020, o que é comprovado pela existência de duas ações penais onde se apura o mesmo e grave delito de tráfico de drogas.
IV - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão para agente primário e que teve todas as circunstâncias judiciais analisadas em seu favor, adequado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da sanção, não havendo possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V - Recurso conhecido e desprovido.